Tribunal: TJDFT
Processo: 0719230-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. JUNTADA. INVIABILIDADE. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. PARECER JURÍDICO. NATUREZA NÃO PROBATÓRIA. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. JULGAR, REJULGAR E DESJULGAR A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PARECERES DE JURISCONSULTOS. NATUREZA JURÍDICA. DIREITO COMPARADO. PORTUGAL.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Os embargos de declaração são julgados rebus sic stantibus. A possibilidade de efeitos infringentes não significa poder julgar, rejulgar ou desjulgar a causa. Os efeitos infringentes em embargos de declaração são admissíveis somente em hipóteses excepcionais de omissão do julgado ou erro material manifesto.
3. Os pareceres de jurisconsultos não são documentos em sentido estrito, podendo ser juntados como complemento das razões do recurso, desde que se limitem às regras processuais a que estão vinculadas as intervenções das partes na respectiva fase processual, assegurando-se, sempre, o contraditório. Excedendo-se nas hipóteses de cabimento, não são, no excesso, conhecidos.
4. O Supremo Tribunal de Justiça de Portugal tem precedente apropriado, do qual se transcreve excerto, em que tratou dos pareceres de jurisconsultos: “São sempre muito doutos os trabalhos jurídicos dos srs. Advogados, a quem este Supremo [este Tribunal de Justiça, também] presta homenagem da muita consideração e respeito; mas por muito doutos e sábios que sejam, jamais têm o condão que de resto os próprios autores desses pareceres podem reconhecer, e de fato reconhecem, de por qualquer forma fazerem modificar ou alterar a opinião de quem tem a responsabilidade de decidir, em face dos fatos dados como provados e das disposições legais que a esses fatos têm de ser aplicadas. Leem-se com muito agrado esses pareceres; mas reconhece-se que nem sempre formam opiniões capazes de traduzir e interpretar com justiça as salutares disposições legais. Daí a impossibilidade de tais doutos pareceres poderem influir na decisão da causa, que os tribunais têm de apreciar, encarando a hipótese versada sob todos os aspectos, quer favoráveis, quer contrários a qualquer das partes, e que, nos casos de recursos, tenham sido alegados como fundamentos destes”. (Acórdão de 1/7/1949. Boletim, no 14, pág. 161 (Apud: Alberto dos Reis. Código de Processo Civil Anotado, v. IV, 3a ed., Coimbra: Coimbra Editora, 1951).
5. Constatando-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
6. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
7. Recurso conhecido e não provido.